Tribunal: TJBA
Processo: 8119030-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119030-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN ALVES MAIA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRAT
IVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. F
ALHA NO DEVER DO FORNECEDOR EM PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS AO CONSUMIDOR. PARTE HIPERVULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 6º, INCISO III E IV DO CDC. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMOS – “SAQUES” CONTRATADOS DIFERENTE DO QUANTO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA CREDCESTA QUE FOI INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 18.353/2018, EDITADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E VINCULADO AO PROGRAMA CESTA DO POVO. BURLA AO SISTEMA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA. VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119030-40.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante GILVAN ALVES MAIA e como apelada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.